Tribunal: STF
Processo: HC 226045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA: NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.3.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de D S C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2023, negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Jorge Mussi, de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.121.452/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em primeira instância “à pena de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 02 anos, mediante condições a serem definidas na fase execução (arts. 77 e 78 do CP)”, pela prática,por duas vezes, de lesão corporal em contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 do Código Penal). Segundo a denúncia recebida:



    “No dia 6 de março de 2016, por volta das 20h40min, o denunciado DOMINGOS DOS SANTOS CARDOSO chegou bêbado em sua residência situada na Rua Eli Terezinha de Souza, s/n., casa, Bom Viver, nesta cidade e Comarca, momento em que passou a discutir com sua companheira Solange de Quadro, com quem convive em união estável há aproximadamente 10 (dez) anos. 



    Ato contínuo, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, passou a agredir fisicamente sua companheira, desferindo socos em sua face e em seus braços, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame pericial à fl. 17. 



    Neste momento, a enteada do denunciado, Camila de Araújo, que a tudo assistia, tentou intervir a fim de cessar a agressão à sua mãe Solange, momento em que acabou também sendo agredida com um soco no nariz por DOMINGOS DOS SANTOS CARDOSO, restando ela lesionada em sua integridade física (exame pericial à 
fl. 19)” (doc. 2).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu parcial provimento ao apelo da defesa “tão somente para fixar honorários recursais à defensora nomeada”. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL, POR DUAS VEZES (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA A VÍTIMA C. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ANIMUS LAEDENDI EVIDENCIADO PELAS PALAVRAS DA ENTEADA E DE SUA GENITORA. ACUSADO QUE SE REVOLTA COM A INTERVENÇÃO DA ENTEADA NO EMBATE CORPORAL TRAVADO ENTRE ELE E A OFENDIDA S., E DESFERE CONTRA ELA UM SOCO NO NARIZ. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SOB O ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA QUE DEVE OBEDECER AOS LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS FIXADOS PELO LEGISLADOR. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO TAMBÉM PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PENA INALTERADA. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. APLICAÇÃO PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA COMBATIDA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 3. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. IMPEDIMENTO LEGAL (ART. 44, I, DO CP). NÃO ACOLHIMENTO. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO PELA PARTE. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (doc. 3, fls. 102-113).



    4. A defesa interpôs recurso especial que, inadmitido na origem 
(fls. 171-179, doc. 3), ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.121.452/SC, não conhecido em 7.11.2022 pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 83/STJ e Súmula n. 284/STF (fls. 315-317, doc. 3).



    Em 7.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. Enquanto a decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do agravo em recurso especial, asseverou a aplicação do art. 932, III, do CPC, eis que não houve impugnação aos fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial, no agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar as razões do especial interposto, não rebatendo o obstáculo mencionado. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ’ (AgRg no AREsp 2.215.465/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). 3. Agravo não conhecido” (fls. 25-29, doc. 4).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera as alegações do recurso especial, insistindo na ausência de dolo na ação do acusado, pleiteando a desclassificação para a conduta de agressão culposa (§ 6º do art. 129 do Código Penal).



    Sustenta que “não houve dolo na agressão. Compulsando os autos, nota-se que D. estava discutindo com a sua companheira e ao desferir um tapa em S. acabou por acertar C., que tentou intervir para separar a briga. Ou seja, o Paciente não teve nenhuma intenção de agredir C., sendo que não tinha qualquer motivo para agredir sua enteada”.



    Alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, buscando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. STJ, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja a pena do Paciente reduzida para o patamar de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção. Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental e mantida a decisão agravada pela qual desprovido o Agravo em Recurso Especial n. 2.121.452/SC por óbice processual.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    9. A pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa (§ 6º do art. 129 do Código Penal) exigiria o reexame do acervo fático probatório da ação penal, incabível em habeas corpus. Nesse sentido, o Recurso ordinário em Habeas Corpus n. 217.594, de minha relatoria, 
DJe 15.7.2022, e, ainda:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. COMPROVAÇÃO DE ATENTADO CONTRA A VIDA. RESULTADO NÃO ATINGIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS: PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA: INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 216.837, de minha relatoria, 
DJe 30.6.2022)



    10. Quanto à pretensa redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o entendimento das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, não se comprovando alguma ilegalidade a autorizar a atuação judicial desta Casa. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.08.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-base. Instrumento do crime. Faca de dimensões avantajadas. Valoração como circunstância judicial desfavorável 
(art. 59, CP). Descabimento. Forma normal de execução do crime. Paciente que se limitou a desferir um único golpe na vítima. Conduta ínsita ao tipo penal. Aumento decotado. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. Pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Réu primário. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação do regime prisional semiaberto. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida. 1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime. 2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. (...)” (HC n. 124.954, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2015).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora